Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E ORAL INDEFERIDAS. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor (genitor) contra sentença que revisou parcialmente a pensão alimentícia devida aos alimentandos, reduzindo a obrigação pecuniária e mantendo o pagamento das despesas escolares e educacionais in natura. O recurso busca o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a concessão da gratuidade de justiça e a redução do encargo alimentar ou, subsidiariamente, a ampliação da prestação in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se o indeferimento da prova pericial e oral configura cerceamento de defesa; e (iii) analisar se é possível reduzir a obrigação alimentar ou ampliar a prestação in natura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é devida quando demonstrada insuficiência financeira, aplicandose a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC. A análise documental revela ausência de disponibilidade econômica relevante, incluindo baixo resultado em pesquisas financeiras e penhora fracassada em execução alimentar, justificando o deferimento do benefício com efeitos ex nunc.
4. O indeferimento da prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa, pois o Magistrado, como destinatário da prova, pode rejeitar diligências inúteis ou desnecessárias quando já existirem elementos documentais suficientes para o julgamento, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.
5. A redução dos alimentos exige demonstração de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante, conforme o art. 1.699 do CC. O conjunto probatório evidencia que a capacidade contributiva permanece compatível com o valor fixado pelo Juízo de origem – 4 salários-mínimos –, inexistindo fato superveniente que autorize nova redução.
6. A substituição por prestação in natura não atende às necessidades dos alimentandos, cujo lar de referência permanece com a genitora, sendo indispensável parcela pecuniária para despesas diárias e eventuais. Ausente comprovação de suficiência da prestação exclusivamente em bens e serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido exclusivamente para conceder a gratuidade de justiça ao apelante, com efeitos ex nunc, mantida integralmente a sentença quanto ao mérito.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência financeira, presumida para pessoa natural quando inexistem elementos concretos em sentido contrário. 2. O indeferimento de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. 3. A revisão de alimentos exige prova de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, não demonstrada no caso concreto."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99 §§ 2o e 3o, 370, 371; CC, arts. 1.694 §1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023. TJDFT, Acórdão 1869809, 07101599020228070010, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024. TJDFT, Acórdão 1859435, 07202873620218070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/05/2024.